Tribunal: TJSP
Processo: 1008206-14.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 10% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA AOS AUTORES CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DOS PROMITENTES COMPRADORES - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 10% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA AOS AUTORES CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DOS PROMITENTES COMPRADORES - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DE CORRETAGEM – REGULARIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADA AO COMPRADOR POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – DÉBITOS DE IPTU, CONDOMÍNIO E TAXAS ASSOCIATIVAS EXIGÍVEIS PORQUE OS AUTORES FORAM IMITIDOS NA POSSE – PERDA DO SINAL – DESCABIMENTO- PEDIDO NÃO IMPUGNADO NA CONTESTAÇÃO - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.